Tribunal: TJMT
Processo: 1012631-02.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012631-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYANE LUARA RODRIGUES SOUZA - CPF: 032.933.121-36 (RECORRENTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012631-02.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

Recorrida:
THAYANE LUARA RODRIGUES SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. contra sentença proferida no Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por THAYANE LUARA RODRIGUES SOUZA para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de bloqueio unilateral e sem aviso prévio da conta da autora, com retenção de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta bancária da consumidora, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 é proporcional e razoável diante dos danos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio unilateral da conta da consumidora, sem qualquer notificação ou solicitação de esclarecimentos, caracteriza falha na prestação do serviço e conduta abusiva, em afronta ao direito à informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4.

A inversão do ônus da prova, justificada pela hipossuficiência da consumidora, obriga a prestadora de serviços a demonstrar a legitimidade do bloqueio, ônus que não foi cumprido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A responsabilidade civil da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano causado.

6.

A inexistência de justificativa plausível e de prova de fraude autoriza o reconhecimento do ato ilícito e o consequente dever de indenizar pelos danos morais causados.

7.

A indenização fixada em R$ 4.000,00 atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar a vítima sem gerar enriquecimento ilícito, e para desestimular práticas semelhantes pelo fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O bloqueio unilateral de conta bancária sem prévia notificação ao consumidor configura falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável.

2.

A responsabilidade do fornecedor de serviços por defeito na prestação é objetiva, conforme o art. 14 do CDC.

3.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, § 3º, I e II; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n.º 1014851-12.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.02.2022, DJE 15.02.2022.
TJMT, Recurso Inominado n.º 1512/2012, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 07.08.2012, DJE 29.08.2012.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais,
atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da TAXA LEGAL de juros, a partir da citação válida.

O recorrente postula a reforma da sentença para afastar a condenação imposta ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A recorrida refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“ (...)
O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade ou não do bloqueio/encerramento da conta bancária.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A promovida não comprovou ter notificado a promovente acerca da ocorrência fraude, ou solicitado informações e esclarecimentos, antes de realizar o bloqueio da conta com retenção de valores, de modo unilateral e sem prévio aviso.

Ao promover o bloqueio unilateral e sem qualquer aviso prévio da conta de titularidade do reclamante, a postulada não só praticou uma conduta abusiva, como também desrespeitou o direito basilar que todo consumidor tem à informação (artigo 6º, III, do CDC) e ainda, quebrou a relação de confiança outrora estabelecida entre as partes.

Com respaldo na fundamentação apresentada, entendo que o bloqueio, unilateral e sem aviso prévio, da conta da reclamante revelou ser ilícito.

Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a legitimidade de seu procedimento, ônus da qual lhes competia, nos termos do artigo 373, II do CPC, e consequentemente, o reconhecimento de que houve bloqueio/encerramento da conta de modo abusivo é medida que se impõe.

Ademais, a reclamada não demonstrou a ocorrência de fraude ou de qualquer irregularidade supostamente cometida pela parte autora.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso.

(...)

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

No caso em mesa, evidencia-se que a Reclamante se viu impedida de usufruir da conta com o bloqueio sem aviso ou prévia solicitação do usuário, restando configurado o constrangimento.

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No que se refere ao pedido de restabelecimento da conta e restituição dos valores retidos, entendo que merece improcedência, isto porque, não se mostra possível impor à reclamada o restabelecimento da conta da parte autora, sob pena de violar os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratação. A propósito:

(...)”

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente bloqueou indevidamente a conta bancária da recorrida, sem prévio aviso, como bem salientado em sentença.

A recorrida tentou resolver a questão na esfera administrativa, mas não obteve êxito.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1014851-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

“RECURSO INOMINADO - BANCO - BLOQUEIO INDEVIDO - FATO INCONTROVERSO - IMPEDIMENTO DE TRANSAÇÕES FORA DO ESTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. . 2. O bloqueio injustificado da conta corrente do consumidor, impedindo-o de realizar transações quando se encontrava fora do estado, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa". 3. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.650,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1512/2012, 1512/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 07/08/2012, Publicado no DJE 29/08/2012).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, demonstrada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025